Tribunal: CARF
Processo: 10980.015917/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.015917/2007-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.761 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
ROMILDO FURLAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
JUROS - TAXA SELIC
Incide juros de mora à taxa SELIC sobre o valor do crédito fiscal constituído,
conforme o teor do §3o do artigo 61, da Lei no 9.430/96. Inclusive, os juros
incidem sobre a multa de ofício, de acordo com a Súmula Vinculante CARF no
108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.015917/2007-51
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.761 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015917/2007-51

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 32 a 36),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$17.161,89, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Regularmente cientificado do lançamento em 03/12/2007 (fl. 33), o interessado
ingressou, em 10/12/2007, com a impugnação de fls. 38/40, instruída com os anexos de
fls. 41/57.
Esclarece que em decorrência de ação trabalhista contra a Copel obteve rendimentos, os
quais foram pagos mediante duas retiradas: uma, da parte incontroversa, no ano-
calendário de 2005; e outra, da parte restante, no ano de 2007. Informa que para a
feitura de sua DIRPF/2006 procurou a fonte pagadora, obtendo o comprovante de
rendimentos de fl. 50, cujos dados propiciaram a apuração de imposto a restituir.
Narra que no inicio de 2007 recebeu pedido de esclarecimentos da Receita Federal,
tendo apresentado os documentos e recebido orientação para aguardar o trânsito em
julgado das parcelas finais da reclamatória trabalhista, que ocorreu em agosto de 2007,
quando apresentou cópias das partes dos autos no setor de malha fina, inclusive da guia
de retirada do imposto de renda retido na fonte. No dia 02 de dezembro de 2007
compareceu à Receita Federal, quando tomou ciência da notificação de lançamento.
Em face disso, pede revisão da notificação de lançamento, com a exclusão da exigência
dos juros e da multa de mora, com fulcro no artigo 151, inciso II, do Código Tributário
Nacional; que só recentemente houve o trânsito em julgado e os autos conclusos com o
respectivo recolhimento do imposto de renda de R$ 143.351,70; e, "principalmente, em
cumprimento ao contido no oficio n° 1298381/2005 da Douta Juiza Edilaine Stinglin
Caetano (Anexo 7), o qual comunica e determina que o Imposto de Renda seja
recolhido ao final do processo".
Informa que já recolheu o imposto residual apurado e, caso a DRF não acate o pedido
de cancelamento dos juros e multa de mora, que seja a peça apresentada processada
como impugnação do lançamento, para apreciação pela DRJ em Curitiba.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 10/08/2010, no acórdão 06-27.771, às e-fls. 64 a 67, julgou a impugnação improcedente.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.761 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015917/2007-51

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 73
a 75 no qual alega, em síntese, que:
 Narra os fatos do ocorrido, salientando que ingressou em juízo face a
empresa na qual trabalhava, sendo seu pleito atendido;
 Está-se tratando de uma determinação judicial com comunicação ao
órgão competente, nesta caso a Receita Federal de Curitiba, que apesar
de se curvar as consequências desta não se entende vinculada a ordem;
 solicita a revisão da decisão de P instancia, para que a determinação
judicial seja cumprida pela Receita Federal, da qual teve ciência pelo
oficio n° 1298381/2005 (fls.49), com o entendimento de que não se
trata de acordo entre particulares, mas sim de ordem que deve ser
cumprida ou contesta em tempo hábil pelo órgão, evitando a lesão
imposta ao contribuinte com o cancelamento da cobrança dos valores
referentes a multa de mora e dos juros de mora exigidos pelo
lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 20/09/2010, e-fls. 70, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 05/10/2010, e-fls. 73, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 32 a 36), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
O contribuinte não insurge-se quanto a compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, como pontou a DRJ:
Da Matéria Não Impugnada
O contribuinte não contestou a glosa da compensação de imposto retido na fonte, mas
somente os juros e a multa de mora, pelo que é de se considerar essa matéria como não
impugnada e, portanto, não litigiosa, conforme o disposto no art. 17 do Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei 9.532, de 10 de
dezembro de 1997:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.°9.532/1997)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.761 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015917/2007-51

Em decorrência disso, considera-se como definitivamente constituído o crédito
tributário que compreende R$ 12.380,54 de imposto, observando-se o recolhimento de
fl. 57.

Logo, a lide limita-se a incidência da multa de ofício e dos juros.
Da multa de ofício
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.761 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015917/2007-51

§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.761 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015917/2007-51

Da incidência de juros moratórios
Ainda, em que pese as alegações do contribuinte quanto a impossibilidade da
incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, a Lei no 9.430/96, no §3o do artigo 61
prevê:

Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seupagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Já é pacificado por este Conselho que os juros SELIC incidem também sobre a
multa de ofício, conforme o teor da Súmula no 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de 01/04

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.761 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015917/2007-51

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital